Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709124-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ODU ARRUDA BARBOSA PACIENTE: PEDRO DA SILVA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ODU ARRUDA BARBOSA em favor de PEDRO DA SILVA GOMES, cujo propósito é revogar prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 02/02/2024, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Afirma ter sido o paciente conduzido à Delegacia sem algemas, o que demonstra a inexistência de periculosidade e a desnecessidade de manutenção da prisão antecipada. Ademais, não houve “denúncia” anônima ou fora preso praticando qualquer ato ilícito. Sustenta ser usuário e que as drogas encontradas consigo eram para consumo próprio. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, aduz que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Despacho de ID 56675007 em que concedi ao impetrante o prazo de 5 dias para emendar a inicial, cumprido conforme petição de ID 56703883. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Consta nos autos (0703991-31.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar estava atendendo ocorrência de violência doméstica na Quadra 31, Setor Leste, Gama/DF, ocasião na qual tentavam localizar a residência de onde surgiu o chamado. Informados de que a casa procurada seria a do Lote 102, observaram a presença de uma pessoa no interior do imóvel, o qual não atendeu aos chamados. Em seguida, a vizinha do referido lote disse-lhes que havia um muro baixo entre as residências e franqueou a entrada no local para averiguações. Chegando aos fundos do lote, os agentes flagraram o paciente arremessando objetos para cima das casas vizinhas. O condutor do flagrante, Oseias Vinicios Silva Martins, visualizou o arremesso de porções de maconha, balança de precisão e outras porções de entorpecentes. Diante do flagrante, realizaram buscas no imóvel do paciente e recolheram os objetos lançados: três porções de maconha (156,10 g), duas de cocaína (18,08 g), além de duas balanças de precisão (uma com resquícios de droga). Registra-se, ainda, haver o indiciado admitido ter realizado a conduta acima descrita, bem como a propriedade das drogas e objetos. Verifica-se, portanto, que, além dos entorpecentes encontrados na residência do paciente, foram aprendidos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, como duas balanças de precisão. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, pesar, ainda, contra o paciente, o fato de ter sido condenado, recentemente, por tráfico de drogas (ID 185658737, origem). O paciente, de fato, foi condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal, na ação penal no 0715561-82.2022.8.07.0001, cuja sentença foi proferida no dia 31/01/2024. Em tese, dois dias após, voltou a incidir na conduta de tráfico de drogas, demonstrando verdadeira indiferença pelo ordenamento jurídico. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva e são suficientes para indicar a periculosidade do acusado, sendo irrelevante o fato de haver sido conduzido pelos policiais à Delegacia sem algemas, e fundamentar a imposição da providência extrema, sob o argumento de resguardar a ordem pública. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator